Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731267-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO LUIZ MIZIARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELCIO LUIZ MIZIARA em face de decisões proferidas pelo d. Juiz da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0706924-96.2019.8.07.0018, reconheceu excesso de execução indicado pelo réu/agravante, determinando a retificação do precatório (Id. 100474125). Em suas razões recursais, o agravante alega que fora expedido precatório para pagamento do valor de R$ 395.241,12, tendo sido concedida preferência no pagamento do crédito alimentar em questão. Advoga que houve trânsito em julgado em 04/08/2020, seguido da expedição de precatório em 05/08/2020, esclarece que mesmo após a expedição do precatório o devedor apresentou nova memória de cálculos. Aduz não haver base normativa para que os cálculos sejam elaborados nos termos de orientação jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que não possui poder de legislar. Entende que não se trata de restituição de créditos tributários, mas de restituição de valores descontados indevidamente nos proventos do agravante, a título de imposto de renda de pessoa física. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o prosseguimento e pagamento do precatório anteriormente expedido pelo juízo de origem e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja cassada a decisão agravada, bem como determinada a exclusão de aplicação da taxa SELIC, em virtude da natureza do crédito. Preparo (Id. 29502362). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por HELCIO LUIZ MIZIARA contra o DISTRITO FEDERAL. Após a expedição do precatório de ID 74224416, pg. 279, o réu apresentou petição alegando, em síntese, excesso de execução (ID 96555897, pg. 307). Foi proferida a decisão de ID 98423994, pg. 321, estabelecendo os critérios corretos para a elaboração dos cálculos. Determinou-se a remessa dos autos à contadoria judicial, que realizou os cálculos (ID 98923919, pg. 325 a 329), sobre os quais ambas as partes discordaram (ID 100111991, pg. 332, e ID 100430488, pg. 339), o réu sob o argumento que os índices aplicados no cálculo supra estariam superiores ao encontrados por sua contadoria e o autor sob o argumento de que a matéria estaria acobertada pela preclusão, não sendo possível, portanto, a alteração do valor. Quanto ao argumento do autor, ressalta-se que, tal como prevê a decisão de ID 98423994, pg. 321, a despeito do precatório já ter sido expedido, vê-se que o interesse do réu é indisponível, razão pela qual a alegação de excesso deve ser analisada, ainda que transcorrido o prazo para a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença. Tal como indicou a contadoria judicial no ID 98923918, pg. 325, os cálculos anteriores (ID 72083334, pg. 267) estavam corrigidos pela SELIC durante todo período, e não nos termos da decisão de ID 48470864, pg. 204, que decidiu a impugnação apresentada no feito e determinou que deve ser aplicado o INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, de 01/01/2002 até 02/2017, e a taxa SELIC a partir de 03/2017, portanto houve excesso de execução no precatório expedido. O réu afirmou que o cálculo realizado pela contadoria judicial no ID 98923919, pg. 325 a 329, diverge dos índices encontrados pela sua contadoria, todavia, verifica-se que o excesso se dá pois a contadoria judicial aplicou a SELIC a partir de 02/2017, e não a partir de 03/2017, tal como determinado supra. Dessa forma, considerando que os cálculos elaborados pela contadoria judicial de ID 72083334, pg. 267, estavam equivocados em aplicar a SELIC durante todo o período e que cálculos apresentados pelo réu no ID 100411992, pg. 333, observaram os termos da decisão de ID 48470864, pg. 204, que se tornou preclusa, deverá prevalecer esse valor. Em face das considerações alinhadas, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu. Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios, uma vez que o já houve a sua condenação quanto a esses argumento nos termos da decisão de ID 48470864, pg. 204. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se ofício à COORPRE para que haja a retificação do precatório de ID 74224416, pg. 279, para que conste como devido o valor indicado pelo réu de R$ 361.482,07 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos), conforme planilha de ID 100411992, pg. 333.” Opostos embargos de declaração (Id. 101615185), estes foram conhecidos, mas rejeitados (Id. 102075374). A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a análise dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e confrontá-los com as diretrizes fixadas pelo Juízo a quo no Id 98423994 dos autos de origem. Em uma análise perfunctória dos autos, observo que diante da possibilidade de excesso de execução quanto ao valor firmado no precatório em questão, não resta prudente o prosseguimento do feito e pagamento do precatório tendo como base os valores inicialmente apurados como pretende o agravante, sob pena de risco inverso, uma vez que possui o condão de implicar pagamento em montante possivelmente maior que o devido, o que demanda melhor apuração. Deste modo, não vislumbro a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante, já que possui a aptidão de causar prejuízos em reverso, mediante excesso de execução. Contudo, observo que a decisão agravada já determinou a retificação do precatório – nos termos da planilha de Id. 100411922 dos autos de origem -, razão pela qual entendo que o prosseguimento do feito na origem possui o condão de gerar prejuízos ao agravante e tumulto processual, caso sua tese recursal seja acolhida, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, reputo necessária a suspensão da demanda, apenas até o julgamento em definitivo deste recurso. Logo, as questões deduzidas no recurso não prescindem de uma apreciação mais detida, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo APENAS para determinar a suspensão do feito na origem, até análise do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora